Tribunal: TJSP
Processo: 2215283-16.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE QUE IMPETRANTE É TERCEIRA DE BOA-FÉ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – ART. 118, CP – INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.